Tribunal: TJSP
Processo: 1001495-37.2020.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
APELAÇÃO – Serviços bancários – Tentativa frustrada de pagar um boleto – Ausência de fundos em conta corrente, devido a conduta temerária do preposto do banco, que converteu todo o saldo do autor em aplicações financeiras sem seu consentimento – Danos morais caracterizados - Ratificação da sentença – Art. 252 do RITJP – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.